Tribunal: TJPA
Processo: 0804328-76.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804328-76.2025.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO ALVES GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por aposentado e pensionista do INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado não reconhecido, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recorrente pleiteia a majoração da indenização moral para montante não inferior a R$ 8.000,00, sustentando a gravidade da lesão decorrente de descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar desde o ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável; e (ii) estabelecer se os consectários legais da condenação devem ser adequados, de ofício, à redação atual do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes e defeitos na prestação de serviços bancários possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de contrato não reconhecido evidencia falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação extrapatrimonial.

A incidência prolongada de descontos sobre verba alimentar desde o ano de 2016 agrava a lesão suportada pelo consumidor, especialmente em razão da condição de pessoa idosa e beneficiária da previdência social.

A retenção indevida de valores destinados ao sustento do consumidor compromete a dignidade da pessoa humana e provoca angústia, insegurança financeira e sofrimento, independentemente de prova específica do prejuízo psicológico.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem gerar enriquecimento sem causa ou tornar insignificante a condenação.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 mostra-se adequada diante da extensão do dano, da natureza alimentar das verbas descontadas, da duração da conduta ilícita, da vulnerabilidade do consumidor e da capacidade econômica da instituição financeira.

A atualização dos consectários legais deve observar a redação vigente do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, com incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado no período, para os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de descontos realizados com base em contrato bancário não reconhecido pelo consumidor.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável in re ipsa.

A fixação da indenização por danos morais deve considerar a duração da conduta ilícita, a vulnerabilidade da vítima, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Os consectários legais da condenação devem observar a redação atual do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85; CPC, art. 99, §7º; CDC, art. 14; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO ALVES GOMES em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo autor para:declarar inexistente o negócio jurídico e os contratos noticiados nos autos, em consequência,

CONDENAR a instituição requerida a devolver à parte autora o valor indevidamente e efetivamente descontado no benefício do autor, a título de dano material, a partir de 17/03/2025, no valor a ser apurado em liquidação de sentença (repetição do indébito de forma dobrada a partir de 30/03/2021),acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção

monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), que, na hipótese dos autos,

compreende a data de cada um dos descontos;

1.

CONDENAR os requeridos solidariamente a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a

título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento

(Súmula 362 do STJ), bem assim juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir da citação;

2.

CONDENAR os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de

Processo Civil.

Em suas razões recursais de id 32034130, o apelante suscita, preliminarmente, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que é aposentado e pensionista do INSS, percebendo renda modesta destinada exclusivamente à sua subsistência e de sua família, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, invocando, para tanto, o disposto no art. 99, §7º, do CPC e no art. 4º da Lei nº 1.060/50.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) que é beneficiário de aposentadoria por idade e pensão por morte previdenciária, sendo tais benefícios sua única fonte de renda; (ii) que desde junho de 2016 vêm sendo realizados descontos indevidos em seus benefícios previdenciários decorrentes de empréstimo consignado supostamente contratado junto ao banco apelado, negócio jurídico este que afirma desconhecer integralmente; (iii) que não houve qualquer disponibilização de crédito em sua conta bancária, circunstância que evidenciaria a fraude contratual; (iv) que, mesmo após tentativa administrativa de resolução da controvérsia, o banco recorrido recusou-se a suspender os descontos e restituir os valores; (v) que a conduta da instituição financeira violou direitos da personalidade do recorrente, pessoa idosa e hipervulnerável, ocasionando-lhe abalo moral significativo; (vi) que o valor arbitrado a título de danos morais não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização; e (vii) requer, ao final, o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões a apelação. (ID 32034135).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta deixou de intervir no feito. (ID 34516255).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2
.
Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise: (i) da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais em razão de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário do apelante; e (ii) da necessidade de adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação, à luz da redação atualmente vigente do art. 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela parte demandante.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e julgou procedente a demanda, contudo, a insurgência recursal limita-se à pretensão de majoração da indenização por danos morais.

Nesse ponto, assiste parcial razão ao apelante.

É cediço que a responsabilidade civil das instituições financeiras, nas hipóteses de fraudes e defeitos na prestação do serviço bancário, possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante sofreu descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não reconhecido, circunstância que evidencia inequívoca falha na prestação do serviço pela instituição financeira demandada.

Ademais, verifica-se que os descontos vêm incidindo sobre verba de natureza alimentar desde o ano de 2016, fato que agrava significativamente a lesão suportada pelo consumidor, especialmente diante da condição de pessoa idosa e beneficiária da previdência social. A privação indevida de parcela remuneratória ou previdenciária destinada ao sustento da parte autora enseja reparação extrapatrimonial, independentemente de demonstração específica do prejuízo psicológico suportado.

Com efeito, a retenção indevida de valores incidentes sobre verba alimentar compromete a dignidade da pessoa humana e acarreta evidente angústia, insegurança financeira e sofrimento ao consumidor, sobretudo quando prolongada no tempo, como ocorrido na hipótese dos autos.

No tocante ao arbitramento do dano moral, sabe-se que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima ou insignificância da condenação.

No caso em exame, considerando: (i) a extensão do dano; (ii) a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados; (iii) a duração dos descontos desde o ano de 2016; (iv) a condição de vulnerabilidade do apelante; e (v) a capacidade econômica da instituição financeira demandada, entendo que a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada às peculiaridades da demanda e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Impõe-se, ainda, a adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação, em observância à redação atualmente vigente do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Nos termos da nova sistemática legal, a correção monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Quanto aos juros moratórios, estes deverão observar a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, em sua redação atual, a qual estabelece a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado no período, quando houver cumulação.

Assim, a condenação deverá observar os parâmetros estabelecidos pelo art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, com adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação, para determinar que a correção monetária observe o IPCA e que os juros moratórios incidam na forma do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026